Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800190-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERIC DAMASCENO PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO SIMPLES (157,
CAPUT
DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo, e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica, no édito condenatório, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

2. Ademais, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmoa. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Reinildo Coelho Oliveira
, em favor do nacional Eric Damasceno Portilho, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 157,
caput
do CP, nos autos da ação penal de nº 0002869-72.2018.8.14.0087, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/Pa

Alega o impetrante, em síntese, que:

“(...) o paciente fora condenado no dia 08 de outubro de 2018, em 1° grau pelo juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA, a uma pena final de 7 anos, 11 meses e 18 dias e ao pagamento de 329 dais-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela suposta prática tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro, sendo imposto ao ora condenado, por pura discricionariedade do magistrado, o Regime Fechado para o início do cumprimento da pena.

(...).

Todavia, a sentença não lhe concedeu o direito ao paciente de recorrer em liberdade estando o mesmo preso desde o dia 14 de julho de 2018, em regime fechado, mesmo o paciente sendo primário e de bons antecedentes, bem como possuindo residência fixa e ocupação lícita.” <sic>

Em vista disso, sustenta que o
decisum
à Id. 2635625, na forma como proferido, viola disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, por carência de fundamentação.

Pleiteia, o deferimento da medida liminar, com a expedição do alvará de soltura em favor do apenado e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade.

Junta documentos (Id. 2635618 a 2568301).

O pedido de liminar foi indeferido, sendo dispensadas as informações (Id. 2642649).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id. 2658806).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da falta de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado.

Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso. Ademais, não houve alteração das circunstâncias que autorizaram a decretação da preventiva. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva.” <sic>

Notadamente, observa-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática de crime grave e, nessa condição, permaneceu durante toda a instrução, sendo condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva, que foi mantida na sentença condenatória.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Das condições pessoais favoráveis ao paciente

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08, deste e. Tribunal).

No mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI N.º 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (....).

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. (...).

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 106.404/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer do ilustre representante do Órgão Ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 21/02/2020